Tribunal: TJMT
Processo: 1005665-27.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005665-27.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRONI ISABEL RIBEIRO - CPF: 162.370.641-68 (APELADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005665-27.2019.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA SALÁRIO -
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que o são recebidos os proventos ultrapassem 30% da remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário.

É caso de manter a sentença, com a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005665-27.2019.8.11.0003

Apelação nº 1005665-27.2019.8.11.0003

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Ironi Isabel Ribeiro

RELATÓRIO

Recurso de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer, movida pela apelada em desfavor do banco apelante.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, apenas para determinar que os requeridos limitem os descontos das parcelas de financiamentos firmados com a autora a 30% dos rendimentos líquidos. Ainda, considerou a ocorrência de sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

Apelação
(Id. 77205036): Preliminarmente, requer a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida à parte autora.

No mérito, sustenta a impossibilidade de limitação dos descontos na conta corrente em que a autora recebe os proventos e defende a legalidade das contratações firmadas entre as partes.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 77205056).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005665-27.2019.8.11.0003

Apelação nº 1005665-27.2019.8.11.0003

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Ironi Isabel Ribeiro

V O T O

Recurso de
Banco do Brasil S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer, movida pela apelada, apenas para determinar que os requeridos limitem os descontos das parcelas de financiamentos firmados com a autora a 30% dos rendimentos líquidos. Ainda, considerou a ocorrência de sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Primeiramente, ressalta-se que se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, de modo que o montante efetivamente recebido para custear as despesas mensais do agravante se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.

Assim,
indefere-se o pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Pois bem. A sentença determinou a limitação dos descontos realizados pelo banco apelante à margem consignável, de 30% dos rendimentos.

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Já no que tange aos descontos decorrentes de empréstimos bancários para pagamento parcelado mensal em conta corrente - não propriamente de consignação em folha - há certa perplexidade, se o mutuário recebe seu salário no mesmo banco no qual recairá a amortização mensal do empréstimo.

Por que?

Porque se de um lado há regra que disciplina - e limita - o percentual da consignação em folha de pagamento, o mesmo não se dá no mútuo para amortização mensal, fora da hipótese de consignação em folha.

Certo é que a regra que limita em 30% o desconto em folha tem por objeto assegurar a subsistência do trabalhador e sua família, em razão da natureza alimentar dos vencimentos.

Ora, se assim é, nos contratos não vinculados à consignação em folha, se a amortização contratada, aparentemente livre, acaba por afetar mais de 1/3 do salário do trabalhador, cujo recebimento se dê na mesma conta corrente, há que preservar o mesmo princípio, que é a manutenção mínima que garante a dignidade humana.

É dizer, o desconto, também aqui, há que preservar o mínimo existencial.

Isso porque, a realização de descontos acima do percentual da margem consignável é fato que, certamente, priva a parte autora e sua família do mínimo indispensável à sobrevivência.

Nesta linha de raciocínio, frise-se, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Com essas considerações, é caso de manter a sentença que determinou a limitação dos descontos realizados a 30% dos rendimentos líquidos da autora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021